Tribunal: TJMT
Processo: 0003971-16.2014.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003971-16.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Índice de 11,98%]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOSE MARIA DA ROCHA - CPF: 384.823.391-68 (APELANTE), LOURESVALDO FRANCISCO DOURADO - CPF: 204.884.911-34 (APELANTE), SILVIO MARINO RODRIGUES - CPF: 141.193.581-00 (APELANTE), JAIR FERREIRA DE FREITAS - CPF: 109.882.891-72 (APELANTE), ROQUE PEDROSO - CPF: 204.883.191-53 (APELANTE), MANOEL FLORENCIO NETO - CPF: 173.962.551-04 (APELANTE), JOILMA TAVARES DE SOUZA HOLANDA - CPF: 594.536.301-44 (APELANTE), MAURENY TELES DA SILVA - CPF: 568.871.401-87 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA SALES - CPF: 001.193.941-97 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CIDALIO - CPF: 329.522.791-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA -
CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MA
TERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2.A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3.Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

5.Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.

6.Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ MARIA DA ROCHA E OUTROS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz Dr. Francisco Rogério Barros, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação ordinária, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e, atualmente, em fase de liquidação de sentença, reconheceu a hipótese de “liquidação zero”, julgou extinto o processo e deixou de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença.

Os apelantes alegam que
a
tese da coisa julgada não merece prosperar, acerca do que foi abordado na sentença constante nos autos, ocasião em que entendem que possui direito ao recebimento e apuração das perdas decorrentes da conversão da moeda.

Sustentam que somente os servidores cujos vencimentos eram pagos até o último dia do mês, têm direito a conversão adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do Judiciário e Legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês.

Asseveram que d
iante dos elementos constantes na Lei Estadual 6.528/94 em cotejo com o que determina a Lei Complementar 50/98, é evidente que aquela lei estadual não possui elementos que denotem uma reestruturação da carreira dos servidores.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença, com o objetivo de dar prosseguimento no cumprimento de sentença [id. 36969480 – pág. 01 à 05;id. 36969481 – pág. 01 à 04; id. 36969482 – pág. 01 à 04; id. 36969483 – pág. 01 à 04; id. 36969484 – pág. 01 à 05; id. 36969485 – pág.01 à 04].

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, rebateu as alegações expostas pelos apelantes, requerendo o desprovimento do recurso [id. 36969488 – pág. 01 à 05; id.
36969489 – pág. 01 à 04
].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto
por
JOSÉ MARIA DA ROCHA E OUTROS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz Dr. Francisco Rogério Barros, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação ordinária, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e, atualmente, em fase de liquidação de sentença, reconheceu a hipótese de “liquidação zero”, julgou extinto o processo e deixou de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença.

A matéria em pauta refere-se à liquidação de sentença promovida pelos apelantes em desfavor do Estado de Mato Grosso visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

A sentença sob liquidação, vale dizer, condenou o Estado de Mato Grosso:

“ (...) Com essas considerações, julgo

PROCEDENTE
o pedido formulado por
JOSE MARIA DA ROCHA, LOURISVALDO FRANCISCO DOURADO, SILVIO MARINO RODRIGUES, JAIR FERREIRA DE FREITAS, ROQUE PEDROSO, MANOEL FLORENTINO NETO, JOILMA TAVARES DE SOUZA HOLANDA, MAURENI TELES DA SILVA, RODRIGO DA SILVA SALES e ANTONIO CARLOS CIDALIO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão do cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito(4/4/2009), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento, nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração dos autores até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória.”

Pois bem, com o retorno dos autos à origem, os autores/apelantes, requereram a liquidação e cumprimento de tal sentença, tendo o magistrado
a quo
, em consequência, nomeado perito judicial, que, por sua vez, apresentou laudo pericial concluindo que os servidores não possuem direito a reajustes da conversão da URV, e que
houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 1º de setembro de 1994, quaisquer diferenças devidas.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso, ora apelado, concordou com o laudo pericial.

Conclusos os autos, o juízo
a quo
, após fazer uma análise detalhada do laudo pericial e da legislação aplicável ao caso concreto, prolatou sentença extinguindo o processo por entender ocorrida a hipótese de “liquidação zero”.

Inconformado com o entendimento do juízo
a quo
, os apelantes sustentam que a
tese levantada pelo juiz a quo não pode prosperar, vez que não houve coisa julgada, acerca do que foi abordado na sentença constante nos autos, ocasião em que confirmou-se o seu direito ao recebimento e apuração das perdas decorrentes da conversão da moeda.

Dizem que o Poder Público, ao promover a conversão dos salários dos servidores, não o fez conforme a interpretação dada pelo STF, eis que a remuneração dos servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foi convertida pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês.

Sustentam que os servidores do Poder Executivo Municipal e Estadual tem efetivo direito ao recebimento das diferenças e incorporações necessárias a recomposição salarial pleiteada na proporção das perdas individualmente sofridas quando da conversão da moeda nacional para URV, razão pela qual
, pugna pelo provimento do recurso.

Compulsando os autos e considerando a narrativa fática e as provas acostadas no caderno processual, adianto, desde já, que o recurso ofertado pelos apelantes, na fase de liquidação de sentença, merece ser desprovido.

A priori, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, decidida inclusive em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que os servidores fazem jus ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real em URV.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea a do permissivo constitucional. 2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória
. 3.
Os servidores cujos vencimentos ERAM PAGOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994
. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009)

Nessa linha também se manifestou o Pretório Excelso, ao reconhecer que a
“jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento”

(RE 561836,
Relator
(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) .

Contudo, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE nº 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

Em outras palavras, anotada a inadmissível compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação, ocasião em que é possível a verificação de eventual lei local de reestruturação remuneratória que tenha promovido incorporação do índice calculado.

Assim, ante o julgado pelo STF, no RE nº 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV.

Isto é, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Em suma, conforme já exposto pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível para o deslinde final da causa que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, entende-se que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação de sentença por arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, o magistrado
a quo
determinou a liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça e juntado aos autos toda a legislação e documentação pertinente à demanda.

Posteriormente, o magistrado analisou ponto a ponto as alegações, a perícia e a legislação, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos aos recorrentes.

Importante consignar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, que trata de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), apenas fornecer dados técnicos considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação e ao juiz, por sua vez, a valoração desta prova ao lado das demais existentes nos autos.

Especificamente no caso em apreço, deve ser verificado, primeiramente, se na liquidação houve a análise e conclusão do recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado e da ocorrência de efetiva diminuição no valor dos seus vencimentos, em virtude da desobediência do disposto na Lei nº 8.880/1994.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.

Este, todavia, como já mencionado, não é o caso dos autos, pois restou comprovado que os servidores que ocupavam o mesmo cargo dos apelantes recebiam seus vencimentos no início do mês subsequente ao vencido, não estando, portanto, abrangidos pela decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria e, consequentemente, à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, conforme pontuado na sentença.

Como se sabe, o direito à recomposição salarial será devido se, em sede de liquidação por sentença em arbitramento, for verificada a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

No caso, o magistrado entendeu que restou comprovada nos autos a recomposição salarial e, se de fato, esta realmente ocorreu, conforme se colhe da análise das Mensagens de nº 48/1994 e 57/1994 e da Lei Estadual nº 6.528/1994.

Esta documentação, vale dizer, já vem sendo reconhecida em outros feitos como prova de que o ente estatal efetuou a recomposição dos seus servidores.

Inclusive, debruçando-se sobre o tema, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 10, referente à matéria,
in verbis
:

SÚMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito da diferença ou implantação de valores de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.”

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda, até mesmo porque, vislumbra-se que com a edição de legislação do ente público estadual reestruturando os seus quadros funcionais, apenas demonstra a ocorrência da liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de
“quantum debeatur”
)
,
situação essa que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública
.

Em situações como a dos autos, Cândido Rangel Dinamarco ensina que:

“
o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo
em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos
; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos”
(DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3ª Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Portanto, se agora, em fase de cumprimento de sentença, constatou-se, por meio de perícia técnica contábil, a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não restando alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito, por conseguinte, ser extinto e arquivado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida.

2. Recurso desprovido.
(N.U 0006963-13.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

E de outros Tribunais Pátrios:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITUVERAVA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTO EM URV, NA FORMA DA Lei Nº 8.880/94. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA APURADA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE QUE NÃO RESULTOU EM PERDAS SALARIAIS AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO”
(TJ/SP. APELAÇÃO N. 0003589-53.2016.8.26.0288; AQC. 11883215. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. Rel. DES. LUIZ FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, JUG. 03.10.2018).

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a r. sentença proferida na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022